Tribunal: STJ
Processo: 0002500-69.2012.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846560 - SP (2025/0031043-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: THALES NORITSUNE SAKATA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA AMENDOLA MATTOS SEABRA DIAS
ADVOGADOS
: ARIOVALDO DOS SANTOS - SP092954
GUSTAVO MORENO POLIDO - SP314819
JÉSSICA PALTRINIERI MONESI - SP427849
SULMARA POLIDO - SP255834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação específica
do fundamento da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, com base na
Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa, no agravo regimental, limitou-se a argumentar sobre a não incidência da
Súmula n. 7 do STJ sem abordar as razões contidas na peça do agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica do fundamento da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A necessidade de impugnação específica é uma regra processual prevista no art.
932, III, e no art. 1.021, § 1o, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3o
do CPP.
5. No agravo regimental, a defesa não refutou a deficiência do agravo em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, §
1o, do CPC."
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 1o; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA48166904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 3dff9768-125e-48f6-a485-15a7a2d1e8ca

STJ, AgRg no HC 798.579/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2008006
13/3/2023
23/3/2023
/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
.
7/4/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48166904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 3dff9768-125e-48f6-a485-15a7a2d1e8ca

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846560 - SP (2025/0031043-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: THALES NORITSUNE SAKATA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA AMENDOLA MATTOS SEABRA DIAS
ADVOGADOS
: ARIOVALDO DOS SANTOS - SP092954
GUSTAVO MORENO POLIDO - SP314819
JÉSSICA PALTRINIERI MONESI - SP427849
SULMARA POLIDO - SP255834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação específica
do fundamento da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, com base na
Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa, no agravo regimental, limitou-se a argumentar sobre a não incidência da
Súmula n. 7 do STJ sem abordar as razões contidas na peça do agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica do fundamento da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A necessidade de impugnação específica é uma regra processual prevista no art.
932, III, e no art. 1.021, § 1o, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3o
do CPP.
Documento eletrônico VDA48166910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:46
Código de Controle do Documento: fcede5bb-5b41-42e9-a71a-2780d7d2b2ae

5. No agravo regimental, a defesa não refutou a deficiência do agravo em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, §
1o, do CPC."
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 1o; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 798.579/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2008006
13/3/2023
23/3/2023
/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
.
7/4/2022
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por THALES NORITSUNE SAKATA
e MARIA CRISTINA AMENDOLA MATTOS SEABRA DIAS contra decisão monocrática
proferida pela Presidência desta Corte (fls. 1186/1187), a qual, com base nos arts. 21-
E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial, visto que não foram
impugnados especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem incidindo, assim, a Súmula n. 182 do STJ.
O Tribunal
não conheceu do recurso especial aos seguintes fundamentos:
a quo
(i) incidência da Súmula 284 do STF, porque o recurso especial não teria a
fundamentação necessária exigida pelo art. 1.029 do Código de Processo Civil CPC
–
;
(ii) incidência da Súmula n. 7 do STJ, a qual estabelece que a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.

Conforme mencionado, a Presidência do STJ entendeu que o óbice da Súmula
n. 7 não foi impugnado adequadamente.
No presente regimental, a defesa alega que "o Apelo Especial, conforme de
amplo conhecimento, não objetivou rediscutir as provas, mas sim objetivou a
(fl.
revaloração da prova, em harmonia com o entendimento desta Corte Superior"
1195).
Documento eletrônico VDA48166910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:46
Código de Controle do Documento: fcede5bb-5b41-42e9-a71a-2780d7d2b2ae

Requer requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para
determinar o acolhimento do recurso especial.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo regimental (fls. 1215/1218).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece deve ser conhecido.
A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial sob o
fundamento de que a defesa deixou de impugnar de forma específica um dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem, consistente no óbice da
Súmula n. 7 do STJ, incidindo, assim, a Súmula n. 182 do STJ.
Cabia à parte, neste agravo regimental, refutar especificamente o fundamento
relativo à não impugnação do óbice da Súmula n. 7/STJ no agravo em recurso
especial. Dito de outro modo, o ora agravante sustenta o cabimento do recurso
especial sem contestar, adequadamente, o não conhecimento do agravo em recurso
especial, pois não demonstra que o agravo em recurso especial impugnou de forma
específica o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial.

Desse modo, o agravo regimental apresentado não ultrapassa o juízo de
admissibilidade igualmente em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, que
dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa
". Cumpre registrar
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
que a necessidade de impugnação específica é regra contida no art. 932, III e no art.
1.021, § 1o, do CPC, aplicável por força do art. 3o do CPP.

Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
VISLUMBRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o
fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à
incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra
acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão
criminal.
Documento eletrônico VDA48166910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:46
Código de Controle do Documento: fcede5bb-5b41-42e9-a71a-2780d7d2b2ae

2. A circunstância de as razões do agravo
regimental estarem dissociadas dos fundamentos do
decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo
Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art.
259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
3. O princípio da dialeticidade impõe, ao
Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
4. Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente
circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja
inferior a quatro anos de reclusão.
5. Outrossim, havendo "circunstância judicial
desfavorável
(antecedentes)
e
sendo
o
acusado
reincidente, ainda que não específico, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)" (AgRg no
AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro OLINDO
MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.a
Região -, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
).
25/11/2022
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
.)
23/3/2023
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
[...]
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Ministro Olindo
Menezes - Desembargador Convocado do TRF da 1a Região,
Sexta Turma, DJe
.)
7/4/2022
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2018698/SC, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.)
18/3/2022
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA48166910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:46
Código de Controle do Documento: fcede5bb-5b41-42e9-a71a-2780d7d2b2ae

INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto
fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ.
2. É inviável o agravo regimental ou interno que
deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de
acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 936.228/SP, relator Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/5/2017
.)
25/5/2017

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INTERPOSIÇÃO
VIA
FAX.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182
/STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO REGIMENTAL.
[...]
2. Quando da interposição do agravo, o agravante
não cuidou de rebater, de forma específica e eficiente,
nenhum dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. Da mesma forma, aplica-se a Súmula 182
/STJ ao agravo regimental.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 560.827/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2014
, DJe
.)
18/12/2014
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48166910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:46
Código de Controle do Documento: fcede5bb-5b41-42e9-a71a-2780d7d2b2ae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0031043-1
AREsp 2.846.560 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025006920128260050 12912011 25006920128260050
2500692012826005012912011 25006920128260050129120119642018 9642018
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THALES NORITSUNE SAKATA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA AMENDOLA MATTOS SEABRA DIAS
ADVOGADOS
: ARIOVALDO DOS SANTOS - SP092954
GUSTAVO MORENO POLIDO - SP314819
ADVOGADA
: JÉSSICA PALTRINIERI MONESI - SP427849
ADVOGADA
: SULMARA POLIDO - SP255834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THALES NORITSUNE SAKATA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA AMENDOLA MATTOS SEABRA DIAS
ADVOGADOS
: ARIOVALDO DOS SANTOS - SP092954
GUSTAVO MORENO POLIDO - SP314819
ADVOGADA
: JÉSSICA PALTRINIERI MONESI - SP427849
ADVOGADA
: SULMARA POLIDO - SP255834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155191485191083@
2025/0031043-1 - AREsp 2846560 Petição : 2025/0013994-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:34:59
Código de Controle do Documento: DC514071-FC94-4647-A148-2E3075F875F8